Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVANTE DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto” (TJDFT. Acórdão n. 1326960, APC 07337464220208070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na hipótese, acostado o contrato de alienação fiduciária e comprovada a mora, que é o quanto basta, registrando-se, registrando-se, no ponto, dispensabilidade da apresentação do “contrato de participação em grupo de consórcio quando o instrumento de alienação fiduciária fornece todas as informações necessárias para o processamento da ação (Acórdão 1071686, 07182654420178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Recurso conhecido e provido.